Tribunal: STF
Processo: RE 74354
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FISCAL ANULADA AB INITIO, POR DECISÃO UNÂNIME, EM
GRAU DE AGRAVO DE PETIÇÃO. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES, NOS
TERMOS DA SÚMULA 278, VERBIS:"SÃO CABIVEIS EMBARGOS EM AÇÃO
EXECUTIVA FISCAL CONTRA REFORMATORIA DA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, AINDA
QUE UNÂNIME". RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.